Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718340-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCOS FILLIPE DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, observa-se que o agravante requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução por Quantia Certa (ID 131199799, na origem), em 14/07/2022. Assim, intime-se o agravante para manifestar se remanesce o interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator